Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, relacionado ao imóvel descrito na exordial, por inadimplemento das rés, que deverão restituir à autora, em parcela única, a integralidade das parcelas do preço já quitadas e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,033% do valor do contrato, a ser atualizado pelos mesmos índices nele previstos, a partir do primeiro dia após a data final de entrega, considerado o período de tolerância, até a data da sentença.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das empresas rés a promoverem a rescisão, sem a imposição de multa à autora, do Contrato de Compra e Venda de Cota Imobiliária (Fração) do empreendimento (Unidade 1104), em regime de multipropriedade; a devolução das quantias pagas até a rescisão contratual e ao pagamento da multa compensatória prevista contratualmente. Alegou que, em 13/04/2019, celebrou contrato com as empresas rés concernente a aquisição de cota de 01 (uma) unidade imobiliária do empreendimento ““Golden Dolphin Supreme”, em regime de multipropriedade, no valor de R$ 40.900,00. Afirmou que a data prevista para entrega da referida unidade imobiliária era até 30/06/2020, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis. Sustentou que até a presente data o empreendimento não fora entregue nos termos prometidos, encontrando-se em atraso há 3 (três) anos. Aduziu que, ao contatar as empresas para pôr fim ao negócio jurídico, essas apresentaram a seguinte proposta de devolução dos valores pagos (R$ 27.753,10, até 30/08/2023), em 47 parcelas no valor de R$ 427,94 cada uma, além da incidência da multa contratual de 15% sob o saldo pago (R$ 3.549,46) com amparo, na cláusula 8a, item V, do contrato. Defende que tal cláusula é abusiva por violar os direitos da consumidora, uma vez que a resolução do contrato por iniciativa do comprador decorreu do inadimplemento dos réus. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente e para ser indenizada pelos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular em todos os recursos (ID 64281192, 64281181, 64281182 e 64281188). Foram ofertadas contrarrazões contra os recursos interpostos (ID 64281193).
4. Recurso da primeira requerida (SPE MENTTORA MULTIPROPRIDADE): Em suas razões recursais, a primeira ré sustenta a presença da excludente de responsabilidade da força maior, ante a ocorrência do regime de “lockdown” decorrente da pandemia do novo Corona Vírus, que impediu o exercício da atividade empresarial da recorrente. Defende a inaplicabilidade da multa contratual moratória a título de lucros cessantes, porquanto não comprovado nos autos qualquer prejuízo da autora em razão do atraso na entrega do imóvel. Afirma que o termo inicial para a contagem dos juros moratórios se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que decretar a rescisão contratual, conforme o tema 1.002 do STJ. Requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a excludente objetiva da responsabilidade civil da força maior e do ato da administração. Caso mantida a condenação, pugna pela reforma da sentença, para afastar a multa moratória a título de lucros cessantes e, de forma subsidiária, a limitação temporal da multa atraso da obra considerado o período de tolerância até a efetiva rescisão contratual e a alteração do termo inicial dos juros de mora, a fim de que incida a partir do trânsito em julgado da sentença.

5. Recurso da segunda requerida (INCORPORE SOLUÇÕES LTDA): Em suas razões recursais, a segunda requerida argui, preliminarmente, ser parte ilegítima para compor o polo passivo, porquanto a unidade foi adquirida pela autora por meio da celebração de contrato de compra e venda com a primeira requerida, não existindo qualquer relação jurídica da empresa com as partes litigantes. No mérito, sustenta que inexistem valores a serem restituídos por esta requerida, pois é parte estranha à relação contratual ora discutida e por isso, jamais recebeu qualquer quantia a título de pagamento de parcelas. Caso mantida a condenação, alega que os juros de mora somente devem incidir após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora, a fim de que incida a partir do trânsito em julgado da sentença.
6. Recurso da terceira requerida (GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA): Em suas razões recursais, a terceira requerida sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo, porquanto não há qualquer prova da participação da empresa no negócio jurídico, tão somente a sua condição societária. Requer o provimento do recurso, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.
7. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise: da legitimidade passiva das rés; da presença da excludente de responsabilidade; dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; da legalidade da multa contratual e do termo inicial da incidência de juros de mora.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso, é evidente a relação jurídica societária entre a empresa SPE Menttora Multipropridade e a empresa Golden Dolphin Construções e Incorporações Ltda. Em que pese não exista um liame formal entre a Golden Dolphin Construções e Incorporações Ltda e o negócio jurídico questionado, ela não se trata de simples sócia da SPE constituída para a construção do empreendimento. O empreendimento em questão leva o nome da Golden Dolphin e é divulgado com a mesma logomarca, contando apenas com a adição do termo "Supreme". Neste sentido, a aludida pessoa jurídica confere apoio de mercado ao empreendimento, ofertando-lhe credibilidade e aparentando aos consumidores a sua direta relação com a atividade. Neste sentido, e em atenção ao princípio da aparência aplicável às relações de consumo, afastada a alegação de ilegitimidade passiva da Golden Dolphin. No que concerne a segunda ré, em que pese não integrar o mesmo grupo econômico da empresa SPE Menttora Multipropridade, é parceria comercial das requeridas prestando serviço de pós-venda. Evidencia-se dos autos que as três empresas fazem parte da mesma cadeia de fornecimento dos serviços prestados à autora, gerando, assim, responsabilidade solidária em relação à reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. O enunciado da Súmula 543 do STJ estabelece que: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
11. No caso em exame, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de fração de imóvel, em regime de multipropriedade, em 13/04/2019, cuja data prevista para entrega do imóvel era até 30/06/2020, com 180 dias úteis de tolerância. É incontroverso nos autos que não houve a entrega da unidade imobiliária na data prevista.
12. Na hipótese, não foram acostados aos autos documentos aptos a demonstrar que as medidas restritivas decretadas em razão da pandemia de COVID-19 tenham paralisado completamente e por longo período as obras, para efeito de afastar a responsabilidade das recorrentes pelo atraso na entrega do bem de, aproximadamente, 3 anos após o término da tolerância contratual de 180 dias. Ademais, as medidas restritivas impostas pela pandemia de COVID-19 ocorreram após 03/2020, quando faltavam apenas três meses para o encerramento do prazo de entrega do imóvel. Cabível, portanto, a rescisão do contrato por culpa do promitente vendedor com a devolução integral dos valores pagos, em parcela única, nos termos da sentença.
13. Verificado o atraso na entrega do bem e a responsabilidade das recorrentes, o Tema repetitivo 996/STJ esclarece que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Nesse quadro, conforme destacado na sentença, há cláusula expressa no contrato firmado no sentido de que se a promitente vendedora não entregar a unidade no prazo ajustado ficará sujeita ao pagamento de indenização mensal de 0,033% do valor do contrato. A sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
14. Inaplicável a tese fixada no Tema 1.002 do STJ de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão de mérito, porquanto, no presente caso, embora a demanda tenha sido ajuizada pela consumidora, não trata de resilição, mas de rescisão motivada por inadimplemento causado pelas rés.
15. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95